Tribunal: TJDFT
Processo: 0731586-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731586-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEMINNE CRISLIANNE DA SILVA TEIXEIRA AVILA AGRAVADO: DIRETOR DE VETERANOS, PENSIONISTAS E CIVIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto por HEMINNE CRISLIANNE DA SILVA TEIXEIRA AVILA contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do mandado de segurança individual (Proc. 0714595-68.2022.8.07.0018), apontando como autoridades coatoras o CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA PMDF e o DISTRITO FEDERAL, ora agravados, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, visando restabelecimento da pensão militar vitalícia (ID 39528629 - Pág. 2/3). Concedida na origem a gratuidade de justiça à parte agravante (ID 39528629 - Pág. 2/3). Indeferida a tutela antecipada recursal pleiteada (ID 39560970). Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (ID 40009784), pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Transcorreu in albis o prazo de resposta para o DIRETOR DE VETERANOS, PENSIONISTAS E CIVIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (ID 41069455). Em consulta aos autos originários, verifica-se que em 20/11/2022 a sentença foi prolatada (ID 142962772 – autos originários), isso é, posteriormente à interposição do presente agravo instrumento, denegando a segurança pleiteada. Assim, prejudicado o objeto do recurso, tendo em vista patente e superveniente perda do interesse de agir da parte recorrente. Nesse sentido, julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 2. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de perigo na demora, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando procedente o pedido inicial, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 3. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. (Acórdão 1620028, 07410965020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022). Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[1]). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.